Tribunal: TJSP
Processo: 2129101-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129101-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCOS
VENTURA DE SOUZA e Paciente JOAO VITOR NASCIMENTO E CAVALCANTE, é
impetrado MMJD DA 5a VARA CRIMINAL DO FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Ventura de Souza
Paciente: Joao Vitor Nascimento e Cavalcante
Impetrado: MMJD da 5a Vara criminal do foro de guarulhos
Comarca: São Paulo
Voto no 25.352
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO À
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE –
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PANORAMA ATUAL DA
SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O
PEDIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcos Ventura de Souza em favor de JOÃO VÍTOR
NASCIMENTO E CAVALCANTE, paciente, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 22a Vara Criminal da
Comarca da Capital (autos n° 1505356-96.2020.8.26.0228), que teria
decretado a prisão preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção em razão da prática, em tese, do crime
tipificado no art. 157, § 2°, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores da
prisão cautelar; (ii) presença de condições pessoais favoráveis à
concessão
de
liberdade
provisória;
(iii)
inidoneidade
da
fundamentação do r. decisão vergastada; (iv) violação ao princípio da
presunção de inocência; e (v) risco à saúde do paciente, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia de COVID-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 20/25.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
29/34, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de plano
na
decretação
da
custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie,
notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Não restou demonstrada nos autos qualquer
circunstância capaz de conferir contornos de ilegalidade à situação do
paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos
termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
Como bem ponderado pela Douta Autoridade
indicada como coatora:
(...)
A vítima relatou que anunciou seu
veículo GM/Astra de placa DQM-1269 para venda no
site OLX. Recebeu a ligação de uma pessoa interessado em
comprá-lo e marcaram um encontro. No dia e hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
combinados, encontrou-se com o autuado, que seria o
suposto comprador; havia dois rapazes no local. O
autuado fez várias perguntas sobre o veículo e deu uma
volta com ele. Em seguida, o autuado perguntou se o
carro tinha segredo, sendo respondido negativamente.
Neste momento, um dos indivíduos que já estava no local
sacou uma arma de fogo e anunciaram o assalto, sendo
exigido que entregasse o celular. Os assaltantes fugiram
com
seu
veículo.
Acionou
a
Polícia
Militar.
Posteriormente, foi informado de que o veículo havia sido
encontrado e um indivíduo detido. Reconheceu esse
indivíduo como um dos autores do crime (fl. 06).
Policiais militares relataram que
faziam patrulhamento de rotina quando se depararam
com o veículo GM/Astra de placa DQM-1269 que, após
consulta, descobriram ser produto de roubo. O veículo era
conduzido pelo autuado. Realizada a abordagem,
encontraram com o autuado dois celulares. O autuado
não conseguiu explicar a contento com obteve a posse do
veículo. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o
autuado como um dos autores do crime e afirmou que um
dos celulares apreendidos lhe pertencia (fls. 03/06).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O crime em questão é gravíssimo
(roubo praticado em comparsaria e com o uso de arma de
fogo) e evidencia a periculosidade do autuado, havendo
risco real de reiteração delitiva.
No mais, em liberdade o acusado
poderia coagir a vítima para evitar que relate os fatos em
juízo – o comportamento violento do réu durante a
empreitada criminosa indica que a hipótese é factível.
Nesse contexto, a prisão preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, mais
especificamente para evitar que o autuado volte praticar
crimes graves e como forma de se resguardar a integridade
física e psíquica da vítima, sendo medidas cautelares
diversas manifestamente insuficientes e inadequadas para
tanto. (fls. 17/18)
À fundamentação da r. decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, ainda em juízo perfunctório, não se
pode atribuir teratologia ou ilegalidade.
Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de a
decisão que decreta a prisão preventiva ser extensa ou possuir
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico, do
cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus n°
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator(a):
Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
A manutenção da prisão cautelar, na espécie, se
mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não podendo a
sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram predispostos
à prática de atos espúrios, mormente considerando-se que o paciente
praticou o crime em comparsaria e mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo.
Neste aspecto, como bem ressaltado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça à fl. 31, "quanto à periculosidade como
elemento autorizador da decretação da medida cautelar, o Colendo Supremo
Tribunal de Federal decidiu a respeito do tema que "a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão
preventiva para garantia da ordem pública"(HC 154.906-AgR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ALEXANDRE DE MORAES,Primeira Turma, DJe de 28/6/2018).
Outrossim,
ainda
que
restassem
cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC n. 472.912/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
05/12/2019, DJe 17/12/2019).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima.
j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
No que atine à alegação de que a r. decisão
vergastada atenta contra a saúde do paciente, tendo em vista a atual
situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia de COVID-19, tal questionamento também não comporta
admissão de plano, observando-se, neste aspecto, que a decisão
cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
autos da ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C. STF
(j. 18.03.20).
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se encontram
em outra situação de isolamento recomendada pelas autoridades
encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui caráter
cogente e não há qualquer indicação nos autos de que o paciente
integre grupo de risco de contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
9
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Também nesse sentido, confira-se STJ HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, julg. 30/03/2020; STJ RCD no HABEAS CORPUS No
568805; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Decisão
Monocrática, julg. 15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por si
só, não é apto a justificar a concessão da liberdade ao paciente.
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção
das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V, e
art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos indica sua
absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em comento ou, ainda, a
frustração da persecução penal não é obstada pela (i) proibição de
acesso ou frequência a determinados lugares quando; (ii) proibição de
aproximação ou contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se da
Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129101-61.2020.8.26.0000 -Voto no
11
determinação de suspensão da atividade econômica atual do paciente,
na medida em que não tem relação com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero fato
de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos da
custódia cautelar, mormente considerando-se que nada garante que,
após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática de
crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR